Tribunal: TJSP
Processo: 1012871-56.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
VOTO No 35.025
Condomínio. Ação de indenização por danos materiais. Cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção de prova oral. Inocorrência. Prova que não seria hábil a influenciar na formação do convencimento do juízo e, consequentemente, alterar o desfecho dado ao caso, motivo pelo qual inexistia óbice ao julgamento da lide no estado em que se encontrava. De todo modo, não há

Ementa:
VOTO No 35.025
Condomínio. Ação de indenização por danos materiais. Cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção de prova oral. Inocorrência. Prova que não seria hábil a influenciar na formação do convencimento do juízo e, consequentemente, alterar o desfecho dado ao caso, motivo pelo qual inexistia óbice ao julgamento da lide no estado em que se encontrava. De todo modo, não há prova inconteste nos autos de que os serviços prestados pela empresa Atlas Schindler foram executados no elevador que teria sofrido danos em razão da inundação oriunda do apartamento dos réus.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012871-56.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMINIO EDIFICIO KAIMANA, são apelados ANTONIO CARLOS
LEMOS DA SILVA e GLORIA REGINA MACUL LEMOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, rejeitada a preliminar. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012871-56.2016.8.26.0011 -Voto no 35.025
2
Comarca: SÃO PAULO – F. R. DE PINHEIROS - 3a VARA CÍVEL
Apelante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO KAIMANA
Apelados: ANTÔNIO CARLOS LEMOS DA SILVA e outro
MMa. Juíza Prolatora: Rosana Moreno Santiso
VOTO No 35.025
Condomínio. Ação de indenização por danos
materiais. Cerceamento de defesa por não ter sido
deferida a produção de prova oral. Inocorrência.
Prova que não seria hábil a influenciar na formação
do convencimento do juízo e, consequentemente,
alterar o desfecho dado ao caso, motivo pelo qual
inexistia óbice ao julgamento da lide no estado em
que se encontrava. De todo modo, não há prova
inconteste nos autos de que os serviços prestados
pela empresa Atlas Schindler foram executados no
elevador que teria sofrido danos em razão da
inundação oriunda do apartamento dos réus.
Recurso improvido, rejeitada a preliminar.
A r. sentença de fls. 362/366, cujo relatório se adota,
julgou o pedido improcedente, condenando o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e de honorários advocatícios de 15% do valor
atualizado da causa.
Apela o autor (fls. 371/372). Alega, preliminarmente, a
nulidade da sentença, pois não foi produzida a prova testemunha pleiteada.
Acrescenta que não há decisão expressa indeferindo a prova oral, que seria
hábil a demonstrar que o vazamento decorreu do apartamento dos
apelados. Anota que os apelados negam a responsabilidade pelo evento
danoso, mas não impugnam o alagamento do poço do elevador. No mérito,
sustenta que o laudo pericial foi devidamente impugnado por seu assistente
técnico. Aduz que o perito não é especialista na questão discutida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012871-56.2016.8.26.0011 -Voto no 35.025
3
autos. Releva que não houve discussão técnica a respeito do
funcionamento e segurança do elevador, que ficou parado mais de um mês
e não voltou a funcionar. Afirma que a empresa de manutenção
especializada não conserta peças por considerar prática de risco. Ressalta
que não foi realizado nenhum teste nos equipamentos. Destaca que o
experto não verificou o caminho que a água percorreu no hall do elevador.
Sob tais fundamentos, requer a nulidade da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 382/388).
É o relatório.
Cuida-se de ação na qual o autor almeja a condenação
dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de
R$11.231,03. Na inicial, o autor alega que, em 28.01.2016, houve um
vazamento de água no imóvel dos réus, por volta das 4h, que causou
inundação na área comum do condomínio, atingindo o elevador social.
Afirma que não obteve êxito nas tentativas de contato com os réus, motivo
pelo qual solicitou à funcionária do condomínio, Ednalva Maria Lima Santos,
que também presta serviços aos réus, que entrasse no imóvel e verificasse
o que estava acontecendo. Acrescenta que a funcionária tinha as chaves do
imóvel e autorização para nele ingressar em qualquer horário. Sustenta que,
ao adentrar no imóvel, juntamente com duas outras pessoas, a funcionária
constatou que o filtro de água estava acionado. Ressalta que, no mesmo
dia, um técnico da empresa Atlas Schindler constatou que o elevador teve
várias peças danificadas por ter sido atingido por água. Requer, assim, a
procedência do pedido.
Citados, os réus alegam a ausência de nexo de
causalidade entre o vazamento do filtro e os danos verificados no elevador.
Afirmam que não presenciaram qualquer vazamento de água na unidade.
Sustentam que pediram esclarecimentos, solicitando as gravações do
circuito interno de câmeras, cópia do livro de ocorrências, do cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012871-56.2016.8.26.0011 -Voto no 35.025
4
ponto dos funcionários e informações sobre as peças substituídas, mas não
obtiveram sucesso. Anotam que nenhum dos documentos que
acompanharam a inicial relata o defeito e a necessidade de troca das peças.
Releva que o documento de fls. 08 não se relaciona com o feito. Pugna,
assim, pela improcedência do pedido (fls. 48/52).
Intimado para apresentar réplica, o autor não se
manifestou (fls. 58).
Determinada a especificação de provas, ambas as
partes pugnaram pela oitiva de testemunhas (fls. 62/63 e 64/65).
Na decisão saneadora, determinou-se, de ofício, a
realização de perícia, com a ressalva de que, logo após a sua produção,
seria aferida a necessidade de outras provas (fls. 68/70).
Realizada a prova técnica, o pedido foi julgado
improcedente, resultando no presente recurso.
A preliminar de cerceamento de defesa, por se
confundir com o mérito, com ele será analisado.
De início, oportuno consignar que o magistrado não
está obrigado a deferir todo e qualquer pedido da parte. Incumbe-lhe, de
outro lado, em observância aos princípios da celeridade e economia
processuais e razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), exercer
juízo de valor sobre a necessidade e utilidade da prova. Não por outra razão
deve indeferir provas e diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos
termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. À parte, por seu turno, cabe
“não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à
declaração ou à defesa do direito” (art. 77, III, CPC).
No presente caso, o apelante sustenta que houve
cerceamento de defesa, por não ter sido deferida a produção de prova oral.
Contudo, cumpre anotar que, ao contrário do parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012871-56.2016.8.26.0011 -Voto no 35.025
5
técnico do assistente do recorrente, que é parcial e representa o interesse
da parte, o perito, engenheiro mecânico devidamente inscrito no CREA,
profissional de confiança do juízo, equidistante dos litigantes e sem
interesse na resolução do feito, apresentou laudo minucioso e convincente
com a seguinte conclusão (fls. 225):
“Não há critério técnico capaz de apontar com plena
convicção e sem deixar dúvidas que a parte ré tenha
culpa frente ao evento, ou seja, que a inundação em seu
apartamento tenha causado danos irreparáveis, fazendo
com que peças tivessem que ser substituídas. Qualquer
conclusão, além disso, é mera conjectura; já que os autos
não dispõem de elementos suficientes para embasar
solidamente qualquer conclusão e as análises in loco
deixaram uma incógnita quanto a real necessidade de
troca das peças já que as peças analisadas após dois
anos não apresentaram estado oxidativo, e quanto aos
circuitos eletrônicos analisados, não houve indicativo de
curto-circuito. Assim, ainda que a inundação tenha tido
origem no apartamento do réu, isso não significa a
necessidade de troca de peças, já que é praxe por parte
de ENGENHEIROS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, abrir
o chassis do circuito, secar, remover a umidade e torná-lo
a operá-los após tempo hábil de dois dias, sendo essa
também uma prática utilizada por empresas que
trabalham com elevadores, conforme pesquisado pelo
expert. Tal procedimento não foi relatado nos autos e/ou
documentos
emitidos
pela
empresa
ATLAS
SCHINDLER”.
Desse modo, a oitiva das testemunhas que, segundo o
autor, teriam presenciado a inundação, não seria hábil a alterar o resultado
da lide, eis que, como observado pelo experto, ainda que a água tenha
saído do apartamento dos réus, não há prova nos autos da necessidade de
substituição das peças. A propósito, o perito esclareceu que (fls. 224/225):
“Para poder dirimir tal dúvida bastaria um parecer técnico
que embasasse tal decisão. Entretanto a empresa de
manutenção e fornecedora de peças ATLAS SCHINDLER
em momento algum confeccionou um parecer técnico. A
dita
empresa
limitou-se
em
apresentar
propostas
orçamentárias, apresentar um material que mais parece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012871-56.2016.8.26.0011 -Voto no 35.025
6
um marketing, com fotos ilustrativas e uma carta
afirmando uma narrativa sem elementos técnicos algum.
(...)
A empresa ATLAS SCHINDLER emitiu documento,
direcionado ao expert, descrevendo as peças substituídas
e suas respectivas funções, mas sem nada de técnico, ou
seja, não explica o motivo das substituições, o que dá
vazão ao pensamento de que a empresa jamais tenha
realizado uma análise técnica de fundo, por isso jamais
emitiu parecer técnico”.
De todo modo, é sabido que somente os danos
efetivamente comprovados são passíveis de ressarcimento. No presente
caso, os apelados, na contestação, alegam que o documento de fls. 08,
emitido pela empresa Altas Schindler, no qual é informado que ela detectou
água proveniente do 10o andar, refere-se ao elevador EEL1277928, e não
ao EEL1277910, que gerou a proposta de serviço (fls. 12/15) e as notas
fiscais (fls. 19/24). Aliás, intimado para apresentar réplica, o apelante
manteve-se silente (fls. 58), nada esclarecendo a respeito da contradição
suscitada pelos apelados. Como se vê, não há prova inconteste de que os
serviços prestados pela empresa Atlas Schindler foram executados no
elevador que teria sofrido danos em razão da inundação oriunda do
apartamento dos apelados, o que impede o ressarcimento almejado pelo
condomínio.
Nesse contexto, correto o desfecho dado ao caso, que
está de acordo com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável
à espécie, merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nego provimento
ao recurso. Com fundamento art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários
sucumbenciais, arbitrados em favor do patrono dos apelados, para 18% do
valor da causa.
É meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012871-56.2016.8.26.0011 -Voto no 35.025
7
Des. GOMES VARJÃO
Relator